Tribunal: TJPA
Processo: 0807078-69.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807078-69.2024.8.14.0401

APELANTE: WALBERT CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807078-69.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
WALBERT CASTRO DOS SANTOS

DEFESA: DANIEL SABBAG – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante a pena
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e

66 (sessenta) dias-multa,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art.
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se pertinente o decote da circunstância judicial consequências do crime por idoneidade da fundamentação adotada; (ii) vislumbrar se devida a readequação da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a circunstância judicial negativada remanescente (antecedentes criminais); (iii) verificar a possibilidade de revisão e redução da pena de multa de modo a ser fixada de maneira proporcional à nova dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantida a

negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, porém, afastada a incidência desfavorável do vetor consequências do crime, devido a motivação não particulariza os danos morais ou materiais advindos à sociedade em razão da pratica delitiva perpetrada nestes autos, sendo as razões declinadas inerentes a infração penal.

4. O juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas; contudo, a operação jurídico-matemática desenvolvida se revelou mais benéfica para o réu, eis que importou em aumento da pena privativa de liberdade

em patamar

inferior (06 meses de reclusão e 20 dias para cada circunstância judicial negativada) àquele resultante da aplicação dos índices indicados.

5.

Devido o parcial provimento do apelo defensivo para redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.157, § 2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.095/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WALBERT CASTRO DOS SANTOS
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
(ID 22156669).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
66 (sessenta) dias-multa
em regime inicial fechado (ID 22156696).

Nas razões recursais (ID 22156710), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) o decote da circunstância judicial das consequências do crime diante da idoneidade da fundamentação adotada; (ii) a readequação da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a circunstância judicial negativada remanescente (antecedentes criminais); (iii) a revisão e redução da pena de multa para que seja fixada de maneira proporcional à nova dosimetria.
Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses declinadas para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 22156713).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24610423).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 22156710), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) o decote da circunstância judicial das consequências do crime diante da idoneidade da fundamentação adotada; (ii) a readequação da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a circunstância judicial negativada remanescente (antecedentes criminais); (iii) a revisão e redução da pena de multa para que seja fixada de maneira proporcional à nova dosimetria.

Assiste parcial razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 10150258), observo que (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), o que resultou na elevação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, decorreu o recrudescimento da pena em 1/3 (um terço) face a incidência da majorante do uso de arma branca (art.157,§2º, VII, do CP), totalizando, assim, a sanção penal de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta) dias-multa.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou, de forma desfavorável, os antecedentes criminais, uma vez que: “O réu apresenta
antecedentes criminais,
possuindo sentença transitada em julgado nos autos de n. 00009426220188140090 e 00027648620188140090, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto as outras serão utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem
, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ” (grifo do autor)

Em análise da certidão de antecedentes criminais coligida aos autos (ID 22156694), vislumbro que a informação indicada se revela procedente, existindo registro de condenações penais transitadas em julgado por fatos criminosos anteriores àqueles objeto do presente feito.

Além do mais, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo magistrado, quanto reputar uma condenação penal transitada em julgada à título de antecedentes criminais e outra como reincidência, está consentâneo com o Tema de Recurso Repetitivo nº.1077 (STJ).
Sendo assim, devida a mantença do vetor como desfavorável.

Concernente às
consequências do crime,
tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que “(...) as consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.” Contudo,
à vista do parâmetro doutrinário exposto, considero que a o juízo primevo fundamentou o vetor de forma
inadequada
, pois a motivação exposta não particulariza os danos morais ou materiais advindos à sociedade em razão da pratica delitiva perpetrada nestes autos, sendo as razões declinadas inerentes ao cometimento de toda e qualquer infração penal.
Desse modo, afasto a circunstância judicial como negativa, reputando-a como neutra.

Diante das razões expedidas,
mantenho a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais
e decoto, nos termos propostos pela Defesa, o vetor consequências do crime como desfavorável.

Como consequência do reexame efetuado e da insurgência defensiva, verifico que o Juízo de Origem elevou a pena-base para cada circunstância judicial valorada como negativa
em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas; contudo, a operação jurídico-matemática desenvolvida se revelou mais benéfica para o réu, eis que importou em aumento da
pena privativa de liberdade
em patamar

inferior àquele resultante da aplicação dos índices indicados.

Nessa esteira, “A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o decote de circunstâncias judiciais deve resultar na redução proporcional da pena aplicada, sob pena de reformatio in pejus.” (STJ, REsp n. 2.103.095/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Sendo assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
,
mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº.585 (STJ),
preservando, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar.

Na
derradeira etapa de dosimetria da pena,
mantenho a incidência da fração de 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157, §2º, VII, do CP), obtendo-se, assim, a
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que, à míngua de causas de diminuição da pena, torno concreta e definitiva
.

Considerando o
quantum
de pena ora imposta e a reincidência do réu,
mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho os demais termos da

sentença combatida.

Nesse prisma, forçoso
o parcial provimento do apelo defensivo
diante do redimensionamento da pena definitiva.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025